Tribunal: TJBA
Processo: 8005840-45.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005840-45.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: IGOR DA SILVA ARAGAO Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS (LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO, VISUALIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E FUGA DO AGENTE). ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA E CRACK EM QUANTIDADE E FORMA INDICATIVAS DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALOR PROBANTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. HISTÓRICO INFRACIONAL VALORADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PROXIMIDADE TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. II. Questões em discussão 2. Nulidade do processo em razão de alegada busca pessoal ilegal. 3. Nulidade por suposta prática de tortura policial. 4. Absolvição por insuficiência de provas. 5. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima. 6. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 7. A busca pessoal mostrou-se legítima, amparada em fundada suspeita consubstanciada em elementos objetivos, tais como local conhecido pela prática de tráfico, visualização de possível comercialização e fuga do acusado ao avistar a guarnição. 8. A alegação de tortura não encontra respaldo probatório, tendo o laudo pericial atestado a inexistência de lesões corporais, prevalecendo a presunção de legitimidade da atuação policial. 9. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos toxicológicos, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e crack). 10. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias do flagrante, revelando a destinação mercantil das drogas. 11. Inviável a absolvição, diante do conjunto probatório robusto e convergente. 12. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos e a razoável proximidade temporal com o crime em apuração, conforme jurisprudência do STJ. 13. O apelante possui condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (processo n. 8006557-91.2024.8.05.0103), além de histórico de atos infracionais com três execuções de medidas socioeducativas em andamento, demonstrando dedicação a atividades criminosas. 14. A condenação anterior definitiva, a proximidade temporal dos fatos, a gravidade e habitualidade da conduta delitiva afastam o requisito da não dedicação a atividades criminosas previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 15. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 16. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da demonstração de que a substituição não seria suficiente para reprovação e prevenção do delito. 17. Subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória que fixou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, permanecendo o apelante em custódia cautelar. Teses de julgamento: 1. A tentativa de fuga em local notoriamente conhecido pela prática do tráfico de drogas configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos moldes do art. 244 do CPP. 2. O histórico infracional pode ser valorado para afastar a minorante do tráfico privilegiado quando demonstrar, mediante fundamentação idônea, circunstâncias excepcionais como a gravidade dos atos infracionais e a razoável proximidade temporal com o crime em apuração, evidenciando dedicação a atividades criminosas. 3. A condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, aliada a histórico infracional relevante e à proximidade temporal dos fatos, afasta o requisito da não dedicação a atividades criminosas previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 44, III e § 3º; CPP, arts. 244, 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.008.494/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19/8/2025; STJ, AgRg no REsp: 2115792 PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2408638 PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005840-45.2025.8.05.0103 da Comarca de ILHÉUS/BA, sendo Apelante IGOR DA SILVA ARAGÃO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E NEGAR-LHE PPROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. Salvador, .